Tribunal: STF
Processo: MS 25507
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Contas da União. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação dos princípios da separação dos poderes, da coisa julgada e da segurança jurídica. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O art. 205 do Regimental Interno da Suprema Corte autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal. Precedentes.



    2. Consoante Jurisprudência da Corte, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.